Tribunal: TJES
Processo: 5015038-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015038-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR NERIS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015038-29.2023.8.08.0012

RECTE.:

VALDECIR NERIS NASCIMENTO

RECDO.:
BANCO
BMG
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER LESÃO MORAL. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7058449).

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7058446), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 7058443), em que o juiz
o

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC do autor sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável.
”

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c restituição de indébito e indenização por dano moral, sob argumento que a instituição financeira Requerida/Recorrida teria realizado contrato de empréstimo em nome do Requerente/Recorrente de forma unilateral.

O Recorrente
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pelo banco
R
éu,
em que requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
além de almejar a condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, conforme orienta o parágrafo único do Art. 42 do CDC referente aos descontos promovidos unilateralmente em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese
o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em dobro, não há o que se falar em restituição, haja vista que, conforme análise detida dos autos, assim como bem apontado pelo Ilmo. Juízo Primevo, o valor disponibilizado pelo Requerido na conta bancária do Autor é equivalente aos descontos promovidos, dessa forma, correta a decisão primeva de declaração de quitação. Além de que consigno que o deferimento do pedido nesse diapasão importaria em locupletamento indevido da parte, uma vez que sequer o Demandante buscou devolver a monta disponibilizada em seu benefício.

Para
elucidação
, transcrevo
fragmento
da r. Sentença objurgada nesse
quesito
:

SENTENÇA (ID. 7058443)

Não há falar em dívida remanescente do autor ou de restituição de valores a ser feita pelo requerido. Tenho que o valor disponibilizado à autora a título de cartão consignado (RMC) compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato.

Por outro lado, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, haja vista comportamento da instituição financeira ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
conquanto
o
Autor/Recorrente sofreu com
descontos
em seu
benefício previdenciário – verba de natureza alimentar –
relativo a contrato de empréstimo seguramente de origem fraudulenta
, entendendo configurado lesão “in re ipsa”
,
de forma que
chego a conclusão de que os fatos narrados são se tratam apenas de aborrecimentos e meros dissabores cotidianos,

motivo em que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade d
o
autor/recorrente
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para
RECONHECER A LESÃO IMATERIAL
, CONDENANDO O REQUERIDO
BANCO BMG S.A.
A INDENIZAR
O
REQUERENTE
VALDECIR NERIS NASCIMENTO
, NA QUANTIA DE R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANO MORAL
. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)